Tribunal: TJDFT
Processo: 0703809-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0703809-62.2022.8.07.0018 APELANTE: ESTRELA 10 COMERCIO ELETRONICO LTDA, ESTRELA 10 COMERCIO ELETRONICO EIRELI, ESTRELA 10 COMERCIO ELETRONICO EIRELI, ESTRELA 10 COMERCIO ELETRONICO EIRELI, ESTRELA 10 COMERCIO ELETRONICO EIRELI APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A apelante opõe declaratórios (id 43250207) contra decisão (id 42582071) em que indeferi o pedido de tutela de urgência. Alega, em resumo, distinção entre mandado de segurança e pedido de suspensão de segurança. Argumenta que decisão combatida vincula os processamentos com a discussão de mérito. Afirma que “não há como se aceitar o argumento indeferimento da liminar (mérito) em razão da decisão eminentemente política, pois se tratam de instrumentos processuais diversos, com análise e conteúdo analítico que não se vinculam.” Defende a necessidade de observância ao princípio constitucional da anterioridade na LC 190/22. Intimado, o embargado não apresentou contrarrazões (id 44485673). 2. A decisão não encerra nenhum vício – CPC 1.022 – apto a justificar embargos declaratórios. Confira-se a decisão que proferi: “(...) O pleito não pode ser atendido. A Presidência da Corte, na suspensão de segurança 0706978-14.2022.8.07.0000, suspendeu “os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto.” (...) ” Acrescento que a decisão proferida na suspensão de segurança no 0706978-14.2022.8.07.0000 não impede o julgamento colegiado do mérito do recurso, mas eventual deferimento do pedido liminar seria inútil, ante a suspensão dos efeitos acima. A pretexto de suprir suposta omissão, o embargante almeja mesmo é a modificação do julgado. Suas alegações traduzem, em essência, suposto error que não comporta correção na sede eleita. A propósito, atente-se, mutatis mutandis, para a ainda atual doutrina de Barbosa Moreira: "(...); já sob a vigência do Código de 1973, José FredericoMarques, Manual, vol. III, pág. 162, preciso em dizer: 'O que (...) não se admite é que se inove além dos limites da simples declaração, para, indevidamente, se corrigirem errores in iudicando ou in procedendo (...)'". (Comentários ao Código de Processo Civil, V, verbete 304, nota de rodapé, págs. 555-6, 11a ed., Forense). 3. Posto isso, nego provimento aos embargos de declaração. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR